Tribunal: CARF
Processo: 10530.725230/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725230/2017-05
ACÓRDÃO
9101-007.559 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
IRMAOS SOUSA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser
reconhecida na hipótese em que o contribuinte deixou de impugnar a base
de cálculo do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa que votou pelo não conhecimento.
No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Votaram pelas
conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa quanto ao conhecimento e os Conselheiros
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Jandir José Dalle Lucca e Semíramis de Oliveira Duro quanto
ao mérito.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa (substituto integral), Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos
Fl. 7811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.559 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.725230/2017-05
2
Pereira Junior, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira
Duro, Carlos Higino Ribeiro de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 7.751/7.763) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o acórdão no 1402-006.932 (fls. 7.731/7.738), o qual negou provimento ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES. PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento questionado.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados para o deslinde da questão. Por sua vez, a
diligência é cabível quando os elementos constantes dos autos não são suficientes
para a formação da convicção do julgador. Ausentes tais pressupostos, é de se
indeferir tais pedidos.

O recurso especial questiona o entendimento adotado pelo Acórdão no 1402-
006.932 e defende a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do CARF, a respeito da
preclusão de novos argumentos de defesa, apresentados originalmente no recurso voluntário.
Despacho de fls. 7.789/7.798 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
[...]
Fl. 7812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.559 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.725230/2017-05
3
Os presentes autos tratam de caso em que a contribuinte sofreu autuação de IRRF
sobre pagamentos feitos a beneficiários não identificados, em decorrência de a
Fiscalização ter considerado que não foi devidamente demonstrada a
individualização dos fornecedores que teriam recebido os valores relativos ao
saldo que a conta “adiantamento a fornecedores” tinha em 31/12/2012. A
contribuinte impugnou o lançamento, questionando a infração por meio de
alegações como: i) os cadernos manuscritos apresentados, com a movimentação
de caixa e a descrição da movimentação diária de saída de recursos para compra
de produtos, demonstrariam a individualização dos fornecedores, mas foram
desprezados pela Fiscalização; e ii) os beneficiários dos pagamentos seriam as
pessoas físicas e jurídicas constantes das notas fiscais eletrônicas.
Após a DRJ julgar improcedente a impugnação, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em que repisou os argumentos já expostos e trouxe um novo
fundamento buscando o cancelamento da autuação: haveria erro na base de
cálculo do IRRF lançado, tendo em vista que a Fiscalização desconsiderou o saldo
inicial (01/01/2012) da conta “adiantamento a fornecedores”. A respeito desta
nova alegação, o acórdão recorrido entendeu que ela não poderia ser conhecida
em razão de não ter constado da impugnação, de forma que, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/1972, não teria sido instaurado “o contencioso
administrativo sobre esta matéria”.
Já o Acórdão no 9101-000.514, único paradigma arrolado pela recorrente, analisa
caso em que o contribuinte foi autuado em razão de ter compensado CSLL com
base de cálculo negativa apurada em períodos anteriores em valores que
extrapolaram o limite legal de 30%. Na impugnação, o contribuinte questionou a
infração imputada pela Fiscalização alegando que o limite de 30% seria
inconstitucional e que seus “prejuízos” foram acumulados em período anterior à
lei que estabeleceu tal limitação, que não poderia, assim, ser aplicada ao seu caso.
A impugnação foi julgada improcedente e o contribuinte interpôs recurso
voluntário apresentando dois novos argumentos visando a desconstituir o
lançamento: i) o lucro que foi compensado seria fictício (ofereceu à tributação,
equivocadamente, receita com reavaliação de ativos alienados que deveria ter
sido registrada como reserva de reavaliação); e ii) a limitação de 30% não poderia
ser aplicada ao seu caso porque a empresa estava sendo extinta por incorporação.
O acórdão de segunda instância não conheceu dos novos argumentos por
considerar que “questões jurídicas e os documentos respectivos que deixaram de
ser argüidas/juntados em impugnação pela Contribuinte não poderiam ser
conhecidos no julgamento do recurso por preclusão”.
O contribuinte interpôs então recurso especial a que o acórdão paradigma deu
provimento para determinar o retorno dos autos ao Colegiado de segunda
instância “para exame das questões de mérito por este não conhecidas sob o
fundamento de preclusão”. Entendeu o paradigma que “a preclusão de que trata
o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que
Fl. 7813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.559 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.725230/2017-05
4
o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário)”. Assim,
tendo sido impugnada a exigência (entendida como infração tributária), o
contencioso administrativo estaria iniciado, devendo ser apreciados “todos os
argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas
instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em
impugnação”.
Constata-se, assim, que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito do tema em questão.
Diante do exposto, tendo sido devidamente cumpridos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 118 do Anexo do RICARF/2023, inclusive a
demonstração da existência de divergência jurisprudencial em face da decisão
recorrida, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria “possibilidade de
apresentação de novos fundamentos de defesa versando sobre infração
tributária já questionada na impugnação”.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 7.800/7.808). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão de segunda
instância.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
E por concordar com o juízo prévio de admissibilidade, considerando ainda que a
Recorrida não questiona o conhecimento, entendo que o recurso especial deve ser conhecido nos
termos do despacho de fls. 7.789/7.798.

MÉRITO
Trata-se de matéria conhecida desta E. 1a Turma da CSRF, que foi apreciada, dentre
outras oportunidades, em sessão realizada em 24 de julho de 2025.
Fl. 7814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.559 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.725230/2017-05
5
Conforme relatado, o Colegiado a quo não conheceu de novo fundamento trazido
apenas em sede de recurso voluntário (qual seja, de nulidade em razão de erro na base de cálculo
do IRRF), “em razão de não ter constado da impugnação, de forma que, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, não teria sido instaurado “o contencioso administrativo sobre esta
matéria”.
No paradigma (Acórdão no 9101-000.514), por sua vez, restou assentado que a
preclusão em referência não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra
determinada exigência ou infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira
instância administrativa, Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
Esse precedente, na verdade, deve ser interpretado com certa cautela, no sentido
do Acórdão no 9101-007.378, de minha relatoria, que foi assim ementado: a preclusão de que
trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o
contribuinte deixa de impugnar a matéria objeto do lançamento (ou seja, a infração), o que não se
confunde com argumento subsidiário apenas invocado em sede de recurso voluntário.
Nesse contexto, cumpre observar que a Recorrente, na verdade, não reforçou sua
tese com novos argumentos (subsidiários). Na verdade, inovou sua defesa, incluindo um
fundamento autônomo de nulidade para a base de cálculo, que não havia sido impugnada.
Daí não haver reparo à decisão recorrida quanto à preclusão.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 7815
DF CARF MF
Original